Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603778-07.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
19/05/2023
Número: 0603778-07.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - CARLOS ALBERTO POLETTO -
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CARLOS ALBERTO POLETTO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO POLETTO (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43592040
19/05/2023
16:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.982

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603778-07.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLOS ALBERTO POLETTO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO POLETTO
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATOS BANCÁRIOS ELETRÔNICOS
FORNECIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA PREJUÍZO
À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
apresentação de extratos das contas bancárias destinadas à movimentação
de recursos.

1.2. Se, a despeito da falta de apresentação dos extratos bancários pelo
candidato, a Justiça Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE,
mediante fornecimento pelas instituições financeiras, a falha considera-se
sanada.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 17/05/2023
Num. 43592040 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 19/05/2023 16:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051916080711500000042554696
Número do documento: 23051916080711500000042554696
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2023 17:55:37

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Carlos Alberto Poletto,
filiado ao partido Democracia Cristã - DC, não eleito ao cargo de Deputado Federal nas
eleições de 2022.

O candidato obteve 138 votos na eleição.

Não houve o repasse de recursos na campanha (ID 43278783).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas, apontando omissão na apresentação dos extratos bancários
(ID 43547884).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas (ID 43567234).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é
possível por meio da atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante
de tal prerrogativa, a Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a
obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu
artigo 17, inciso III. Agremiações e candidatos, ao exercerem suas incumbências na
arena sociopolítica, devem consolidar os pressupostos de uma representação efetiva, o
que somente se mostra possível se a base financeira que viabiliza suas atividades no
período de campanha for pautada na transparência, igualdade de oportunidades,
moralidade e legalidade.

A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera
formalidade ou de uma obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos
(ainda que o uso destes reforce ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de
contas deriva, portanto, da própria lógica da representatividade e da consequente
legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser protegidas da influência do
poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional, em seu artigo 14,
parágrafo 9º.

Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre
arrecadações e dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na
campanha, corrompendo a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor,
tornando o cenário das campanhas em uma disputa de forças econômicas e não de
Num. 43592040 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 19/05/2023 16:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051916080711500000042554696
Número do documento: 23051916080711500000042554696
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2023 17:55:37

ideias e propostas. O suporte financeiro do período eleitoral não deve ser um fator de
preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da democracia. Nesse intuito que
a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de conta visa, a um só
tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência, pautados na
accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.

As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a
todos os candidatos e partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de
suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei
nº9.504/97, que assim dispõe:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça
Eleitoral;

II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo
próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias
referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos
cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
próprio candidato.

(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as
candidaturas são financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos,
provenientes tanto do Fundo Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, o que demanda um controle ainda mais rígido das movimentações
de recursos havidas nas campanhas.

A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de
Contas.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais indicou a omissão na
apresentação de extratos bancários, o que teria infringido o disposto no artigo 53, II, "a"
da Resolução TSE nº 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
Num. 43592040 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 19/05/2023 16:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051916080711500000042554696
Número do documento: 23051916080711500000042554696
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2023 17:55:37

partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

[...]

De fato, a não apresentação de extratos bancários é falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode
impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização das contas
de campanha.

No entanto, esta Corte Eleitoral tem superado a falta de apresentação
voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando são
disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras, consoante
se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CRÉDITOS
IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA.
DEVOLUÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS E
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
RELEVANTE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A não comprovação da utilização total do crédito de impulsionamento contratado
determina o tratamento como sobra de campanha, devendo montante equivalente ser
recolhido ao Tesouro Nacional ou à agremiação, a depender de sua origem.

2. A ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à desaprovação das
contas quando estiverem presentes os extratos eletrônicos no SPCE, a partir dos
quais se possa fiscalizar a movimentação financeira.

3. O atraso na entrega do relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico
ao órgão julgador.

4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco
expressivo, admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de sobra financeira
ao partido político.

Num. 43592040 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 19/05/2023 16:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051916080711500000042554696
Número do documento: 23051916080711500000042554696
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2023 17:55:37

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060281244, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Data 15/12/2022) (grifei)

Deste modo, verifica-se que a omissão do candidato não prejudicou o exame
da prestação de contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça Eleitoral os
extratos eletrônicos de todas as contas bancárias, encaminhados pela instituição
financeira, que confirmam a inexistência de movimentação de recursos.

Em conclusão, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de
contas, na medida em que suprida pelo extrato bancário disponibilizado pela instituição
financeira no SPCE, o que autoriza apenas a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de Carlos Alberto Poletto, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Federal, pelo filiado ao partido Democracia Cristã - DC, nas Eleições de 2022,
nos termos do artigo 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603778-07.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CARLOS ALBERTO POLETTO DEPUTADO FEDERAL - Advogadas do INTERESSADO:
NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899 -
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO POLETTO - Advogadas do REQUERENTE: NATALY
CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
Num. 43592040 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 19/05/2023 16:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051916080711500000042554696
Número do documento: 23051916080711500000042554696
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2023 17:55:37

SESSÃO DE 17.05.2023.

Num. 43592040 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 19/05/2023 16:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051916080711500000042554696
Número do documento: 23051916080711500000042554696
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2023 17:55:37